Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801411-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MAURO BARBOSA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801411-73.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: MAURO BARBOSA MACIEL

ADVOGADO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA - OAB/AM 6.943

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que deferiu tutela de urgência em favor de MAURO BARBOSA MACIEL em demanda na qual sustenta ter sido induzido à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia contratar empréstimo consignado simples. O autor afirma violação ao dever de informação e requer a suspensão do pacto, indenização por danos morais, repetição do indébito e declaração de nulidade do contrato. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, o que motivou a interposição do recurso pelo banco agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em demanda consumerista que discute suposta violação ao direito de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de erro de informação na contratação exige demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se evidencia de plano nos autos, especialmente diante da existência de documentos que indicam a regularidade da contratação. Entre tais documentos constam: (i) termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado; (ii) contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado; (iii) comprovante de pagamento via TED; e (iv) registro de utilização do cartão de crédito vinculado à reserva de margem consignável, elementos que fragilizam a tese de contratação equivocada.

4.

A controvérsia apresentada demanda análise aprofundada da dinâmica da contratação e do comportamento das partes, o que exige dilação probatória e cognição exauriente no juízo de origem, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência baseada apenas em alegações iniciais sem suporte probatório mínimo.

5.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu
artigo 373, inciso I
, que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

6.

No âmbito das relações de consumo, o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu
artigo 6º, inciso VIII
, dispõe que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

7.

A interpretação conjugada desses dispositivos revela que a inversão do ônus da prova constitui mecanismo destinado a equilibrar a relação processual nas demandas consumeristas, permitindo ao consumidor superar dificuldades probatórias decorrentes de sua hipossuficiência técnica ou informacional. Todavia, tal instituto não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de inviabilizar a própria análise da verossimilhança das alegações.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao afirmar que a inversão do ônus da prova não opera de forma automática, dependendo da verificação concreta da verossimilhança das alegações. Nesse sentido:

“
A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023).

9.

No mesmo precedente, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência das provas apresentadas demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial em razão da incidência da
Súmula nº 7 do STJ
, além de reconhecer que a deficiência na fundamentação recursal pode ensejar a aplicação da
Súmula nº 284 do STF
.

10.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de prova mínima apta a sustentar a probabilidade do direito alegado, razão pela qual se impõe a reforma da interlocutória, com o indeferimento da tutela de urgência e o prosseguimento do feito no primeiro grau para adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende da verificação da verossimilhança das alegações do consumidor.

2.

O consumidor não está dispensado de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

A alegação de vício de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável exige dilação probatória, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência sem suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801411-73.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: MAURO BARBOSA MACIEL

ADVOGADO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA - OAB/AM 6.943

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Marituba- Pará, que

deferiu o pedido de tutela antecipada segundo visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

exercício regular do direito na cobrança da dívida;

b.

inexistência de abusividade contratual;

c.

inexistência dos requisitos à concessão da tutela de urgência;

d.

contratação livre e voluntária do cartão de crédito BMG CARD com reserva de margem consignável(RMC);

e.

termo de consentimento esclarecido sobre a qualidade da contratação;

f.

uso e saque no cartão de crédito aderido e

g.

multa cominatória equivocada

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33319276).

À minha relatoria em 26.01.2026, por distribuição.

Pedido de concessão de

tutela recursal deferido.( Pje
ID
33319276
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33836115).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801411-73.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: MAURO BARBOSA MACIEL

ADVOGADO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA - OAB/AM 6.943

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático extraído da

Interlocutória objurgada:

A moldura fática aduz indução na contratação de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável(RMC) quando desejava a pactuação de empréstimo consignado simples.

MAURO BARBOSA MACIEL,
portanto
,
levanta o tema inicial:

Erro de Informação,

a ensejar a responsabilidade objetiva de

BANCO BMG S/A
que, segundo a apontada vulnerabilidade, aduz a suspensão do pacto, danos morais indenizáveis, repetição dobrada do indébito e declaração de nulidade do contrato.

Todavia, examinando os Ids, vejo documentos essenciais que fragilizam a argumentativa. São eles:

1 – Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado

2 – Contratação de Saque mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado

3 – Comprovante de Pagamento do TED

4 – Uso do Cartão de Crédito RMC

Violação do direito de informação na contratação apontada que não deve estar associado à impossibilidade de pagamento por superendividamento que, em tese, é o que os autos revelam, mas fato jurídico a ser deduzido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Em outras linhas. A moldura apresentada(afronta ao direito à informação) exige necessária prova pois desaguam na prova mínima que deve produzir,

que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição ante a indispensabilidade da cognição exauriente que a demanda consumerista não despreza.

Os seguintes destaques legais assim dirigem à responsabilidade probatória do Agravado:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6
º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Dessarte, a Interlocutória objurgada está equivocada e merece ser reformada dado que inobservou a conjugação das disposições legais acima delineadas, além da moldura fática, que para consolidar, exige a dilação probatória perante o julgador primevo que, ainda, examinará o comportamento das partes litigantes seja na intenção subjetiva, seja na intenção objetiva.

Ante o exposto, conheço

e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado por
MAURO BARBOSA MACIEL
conforme fundamentos esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/03/2026